Tribunal: TJPA
Processo: 0005045-50.2010.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DO ABSOLVIÃÃO. PALAVRA DA VÃTIMA. AUSÃNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÃÃO. 1. Nos crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima recebe relevo especial, desde que em consonÃ¢ncia com outros elementos de convicÃ§Ã£o. 2. Na hipÃ3tese em que nÃ£o hÃ¡ prova corroborando a versÃ£o da vÃtima, impÃμe-se, sob o pÃ¡lio do princÃpio do in dubio pro reo, a absolviÃ§Ã£o dos rÃ©us por nÃ£o existir prova suficiente para a condenaÃ§Ã£o. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO, para ABSOLVER os apelantes MARCIO JEAN GONÃALVES PANTOJA E LUIZ DOS SANTOS LIMA, nos termos do artigo 386, V do CÃ3digo de Processo Penal

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005045-50.2010.8.14.0201
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA PENAL DE ICOARACI
APELANTE:

MARCIO JEAN GONÇALVES PANTOJA E LUIZ DOS SANTOS LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DO ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção. 2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição dos réus por não existir prova suficiente para a condenação. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO, para ABSOLVER os apelantes MARCIO JEAN GONÇALVES PANTOJA E LUIZ DOS SANTOS LIMA, nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal
.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
dos recursos e seus
provimentos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005045-50.2010.8.14.0201
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA PENAL DE ICOARACI
APELANTE:

MARCIO JEAN GONÇALVES PANTOJA E LUIZ DOS SANTOS LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO JEAN GONÇALVES PANTOJA E LUIZ DOS SANTOS LIMA,
impugnando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Icoaraci
, que os condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, bem como ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art.
157, §1°, do Código Penal.

Consta na denúncia, em síntese, que no dia 17.10.2010, os ora apelantes, mediante violência física, subtraíram a bicicleta da vítima Manoel da Silva Santos.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformados com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, requereram a desclassificação para tentativa de roubo, a aplicação

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, e, em suas
razões recursais
, a Defesa de
Marcio Jean Gonçalves Pantoja
, pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos I, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de furto, bem como a redução da pena-base imposta.

Já o apelante
Luiz Santos Lima
, requer a absolvição diante da vinculação do juiz ao pedido absolutório formulado pelo Parquet de primeiro grau.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e provimento
dos recursos, no intuito de reformar integralmente o decreto condenatório.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
dos recursos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, os recorrentes pleiteiam pela absolvição.

Assiste razão aos apelos.

Na hipótese, é certo que não há provas suficientes e adequadas a condenação, havendo dúvidas acerca da autoria e ocorrência do delito.

Analisando a sentença vergastada, não se verifica quais provas ou elementos probatórios embasaram a condenação do recorrente. Além disso, nos autos apenas consta a palavra da vítima em sede policial, sem qualquer reiteração em juízo ou prova colhida sob o crivo do contraditório que corrobore as declarações do ofendido.

Durante a audiência de instrução e julgamento, somente o réu Marcio Pantoja foi interrogado, não comparecendo a vítima, assim como uma testemunha arrolada pela acusação, além do corréu.

É sabido que a palavra da vítima se reveste de suma relevância para a formação do convencimento do julgador. Entretanto, sendo a única prova em sentido incriminador, deve ser vista com extrema cautela.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção. 2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ- DF 20170110477318 DF 0010278-95.2017.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2019)

Diante do conjunto probatório, inafastável é reconhecer que existe dúvida acerca da autoriado delito, o que acarreta a necessidade de absolvê-lo por insuficiência de prova para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
. Senão vejamos:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO
.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Absolve-se acusado da prática de ameaça se, ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo
. 2. Apelação conhecida e provida para absolver a ré. (TJPB. Apelação 00239656320128150011. Rel.: Des. Joas de Brito Pereira Filho, publicada em 15/12/2015).

Diante do exposto
, conheço do recurso e lhe dou
PROVIMENTO,
para
ABSOLVER
os apelantes, nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora